Tribunal: TJES
Processo: 0000406-92.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADES AFASTADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que condenou o recorrente pelos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e art. 311, § 2º, III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), em concurso material, às penas de 6 e 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa.
2. A defesa alegou nulidade por quebra do contraditório e da cadeia de custódia, insuficiência de provas, e pleiteou a absolvição, desclassificação dos delitos para figuras mais brandas, reconhecimento da confissão parcial como atenuante e regime inicial menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há nulidade processual por quebra do contraditório ou da cadeia de custódia;
(ii) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação;
(iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do porte ilegal de arma de fogo e da adulteração de sinal identificador de veículo automotor;
(iv) examinar o cabimento do reconhecimento da atenuante da confissão parcial e da fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As alegações de nulidade por quebra do contraditório e da cadeia de custódia não se sustentam, pois o processo assegurou o pleno exercício da ampla defesa e há formulário de cadeia de custódia devidamente juntado aos autos (Id. 16148564, pgs. 59/62).

6. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por laudos periciais, boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência da arma de fogo e prova oral coesa e harmônica. O réu confessou a propriedade da arma e admitiu a aquisição do veículo por meio de rede social.

7. O porte de arma de fogo fora de residência ou local de trabalho configura o crime do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, afastando a desclassificação para o art. 12 do mesmo diploma, conforme entendimento consolidado no TJES (Ap. Crim. nº 0005065-12.2021.8.08.0011, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo).

8. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou demonstrada por laudo pericial que constatou raspagem, regravação e transplante de etiquetas. A posse do veículo adulterado gera presunção de responsabilidade do condutor, invertendo-se o ônus da prova (art. 156, CPP), conforme jurisprudência do TJES (Ap. Crim. nº 0000202-62.2018.8.08.0061, Rel. Des. Éder Pontes da Silva).

9. A confissão foi corretamente reconhecida apenas quanto ao crime de porte de arma de fogo, compensada com a agravante da reincidência. Inviável o reconhecimento em relação ao crime do art. 311, §2º, III, do CP, por ausência de confissão específica.

10. Mantido o regime inicial fechado, considerando a reincidência do réu e a gravidade concreta das condutas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de quebra do contraditório e da cadeia de custódia não prospera quando o réu teve assegurado o exercício da defesa e o procedimento de custódia está formalizado nos autos.

2. A posse de arma de fogo em veículo, fora de residência ou local de trabalho, caracteriza o crime de porte ilegal previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

3. A constatação pericial de adulteração grosseira em chassi e demais sinais identificadores de veículo, aliado à posse direta pelo acusado, autoriza a condenação pelo art. 311, §2º, III, do Código Penal.

4. A confissão parcial somente gera atenuante quando houver admissão integral dos fatos relativos ao delito reconhecido.

5. O regime inicial fechado é adequado ao réu reincidente condenado por crimes dolosos com circunstâncias graves.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 156; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14, caput; CP, art. 311, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap. Crim. nº 0005065-12.2021.8.08.0011, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal; TJES, Ap. Crim. nº 0000202-62.2018.8.08.0061, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000406-92.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN CAIRO KENSO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADES AFASTADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que condenou o recorrente pelos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e art. 311, § 2º, III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), em concurso material, às penas de 6 e 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa.
2. A defesa alegou nulidade por quebra do contraditório e da cadeia de custódia, insuficiência de provas, e pleiteou a absolvição, desclassificação dos delitos para figuras mais brandas, reconhecimento da confissão parcial como atenuante e regime inicial menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há nulidade processual por quebra do contraditório ou da cadeia de custódia;
(ii) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação;
(iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do porte ilegal de arma de fogo e da adulteração de sinal identificador de veículo automotor;
(iv) examinar o cabimento do reconhecimento da atenuante da confissão parcial e da fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As alegações de nulidade por quebra do contraditório e da cadeia de custódia não se sustentam, pois o processo assegurou o pleno exercício da ampla defesa e há formulário de cadeia de custódia devidamente juntado aos autos (Id. 16148564, pgs. 59/62).

6. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por laudos periciais, boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência da arma de fogo e prova oral coesa e harmônica. O réu confessou a propriedade da arma e admitiu a aquisição do veículo por meio de rede social.

7. O porte de arma de fogo fora de residência ou local de trabalho configura o crime do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, afastando a desclassificação para o art. 12 do mesmo diploma, conforme entendimento consolidado no TJES (Ap. Crim. nº 0005065-12.2021.8.08.0011, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo).

8. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou demonstrada por laudo pericial que constatou raspagem, regravação e transplante de etiquetas. A posse do veículo adulterado gera presunção de responsabilidade do condutor, invertendo-se o ônus da prova (art. 156, CPP), conforme jurisprudência do TJES (Ap. Crim. nº 0000202-62.2018.8.08.0061, Rel. Des. Éder Pontes da Silva).

9. A confissão foi corretamente reconhecida apenas quanto ao crime de porte de arma de fogo, compensada com a agravante da reincidência. Inviável o reconhecimento em relação ao crime do art. 311, §2º, III, do CP, por ausência de confissão específica.

10. Mantido o regime inicial fechado, considerando a reincidência do réu e a gravidade concreta das condutas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de quebra do contraditório e da cadeia de custódia não prospera quando o réu teve assegurado o exercício da defesa e o procedimento de custódia está formalizado nos autos.

2. A posse de arma de fogo em veículo, fora de residência ou local de trabalho, caracteriza o crime de porte ilegal previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

3. A constatação pericial de adulteração grosseira em chassi e demais sinais identificadores de veículo, aliado à posse direta pelo acusado, autoriza a condenação pelo art. 311, §2º, III, do Código Penal.

4. A confissão parcial somente gera atenuante quando houver admissão integral dos fatos relativos ao delito reconhecido.

5. O regime inicial fechado é adequado ao réu reincidente condenado por crimes dolosos com circunstâncias graves.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 156; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14, caput; CP, art. 311, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap. Crim. nº 0005065-12.2021.8.08.0011, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal; TJES, Ap. Crim. nº 0000202-62.2018.8.08.0061, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RUAN CAIRO KENSO DOS REIS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 311, §2º, III, do Código Penal, em concurso material, à pena de 6 anos e 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, aponta, inicialmente, a nulidade do feito pela “quebra do contraditório”, e pela “quebra da cadeia de custódia”. No mérito, requer a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/06 para o do artigo 12 do mesmo diploma legal e do artigo 331, §2º, III, do Código Penal para o crime de receptação culposa. Objetiva, ainda, o reconhecimento da confissão espontânea parcial como atenuante e a fixação de regime inicial menos gravoso.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Benedito Leonardo Senatore).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RUAN CAIRO KENSO DOS REIS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 311, §2º, III, do Código Penal, em concurso material, à pena de 6 anos e 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, aponta, inicialmente, a nulidade do feito pela “quebra do contraditório”, e pela “quebra da cadeia de custódia”. No mérito, requer a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/06 para o do artigo 12 do mesmo diploma legal e do artigo 331, §2º, III, do Código Penal para o crime de receptação culposa. Objetiva, ainda, o reconhecimento da confissão espontânea parcial como atenuante e a fixação de regime inicial menos gravoso.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Benedito Leonardo Senatore).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

FATO 1:

(...) em anexo que no dia 29 de abril de 2024, por volta de 23h53min, na Avenida Presidente Castelo Branco, bairro Planalto, nesta Cidade e Comarca, o denunciado RUAN CAIRO KÊNSO DOS REIS foi flagrado transportando 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola calibre .380, marca Taurus, numeração de série KJI 41479, com 06 (seis) munições, e 01 (um) carregador sobressalente, de uso permitido, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 37 e auto de constatação de eficiência de fls. 33 (ID 42385223).

Narra a peça informativa que na data dos fatos, durante um patrulhamento tático, policiais militares receberam informações de que o indivíduo responsável pela gerência do tráfico da localidade denominada “Fazendinha”, situada no bairro Linhares V, encontrava-se nas proximidades da Avenida Castelo Branco, bairro Juparanã, nesta Cidade, em um automóvel marca Volkswagen, modelo Polo, placas de identificação FAK3H61, cor branca, e em posse de arma de fogo. Relata o caderno investigativo que os agentes militares dirigiram-se ao local oportunidade em que encontraram o automóvel estacionado, ligado, com vidros entreabertos e com um homem na direção. Noticiam os autos que ao perceber a presença dos policiais o indivíduo escondeu algum objeto no automóvel, ocasião em que, diante da suspeita, os servidores públicos realizaram uma abordagem pessoal e o identificaram como sendo o denunciado Ruan Cairo Kenso dos Reis. Narra o expediente inquisitório que em seguida os servidores realizaram uma busca no veículo, instante em que apreenderam a arma de fogo, as munições e o acessório que estavam acondicionados em uma caixa de papelão que o denunciado Ruan Cairo Kenso dos Reis transportava no interior do porta luvas do automóvel.

FATO 2:

(...) no dia 29 de abril de 2024, por volta de 23h53min, na Avenida Presidente Castelo Branco, bairro Planalto, nesta Cidade e Comarca, o denunciado RUAN CAIRO KÊNSO DOS REIS foi flagrado conduzindo o veículo Volkswagen, modelo Polo, placas de identificação FAK3H61, de cor branca, que devia saber estar com a numeração do chassi adulterada. Relata o caderno investigativo que após a apreensão da arma de fogo, os policiais militares empreenderam diligências sobre a procedência do veículo e constataram que o automóvel conduzido pelo denunciado Ruan Cairo Kenso dos Reis apresentava adulteração na numeração do chassi, uma vez que o número encontrava-se cortado e a fonte utilizada na nova numeração é diferente da original, conduzindo-o posteriormente à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 311, §2º, III, do Código Penal, em concurso material.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa argui, em preliminar, a nulidade do feito pela “quebra do contraditório”, e pela “quebra da cadeia de custódia”. Contudo, tais insurgências referem-se ao mérito do recurso, razão pela qual serão analisadas conjuntamente.

Dito isso, objetiva a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas, são indene de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado, pelo Relatório Fotográfico, pelo Laudo de Exame Pericial de Arma de Fogo e pelo Boletim Unificado, pelo Relatório Fotográfico, pelo Laudo de Exame Pericial de Arma de Fogo, pelo Laudo de Exame Veicular e pela prova oral produzida em juízo.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente confessou a propriedade da arma de fogo. Em relação ao veículo, disse que havia adquirido através da rede social Facebook.

A testemunha PMES Welton Carlos Silva Campos relatou, em juízo, que foi informado enquanto estava em serviço que o recorrente era gerente do tráfico de drogas e que estava circulando em um veículo Polo, portando arma de fogo, em atitude suspeita, o que motivou a abordagem, e as respectivas apreensões, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) afirmou que abordaram o Réu no Centro de Linhares; que durante o serviço, receberam informações de que o indivíduo era gerente do tráfico de drogas da região conhecida como ‘Fazendinha’, que fica próximo ao bairro Linhares V, e que ele estaria circulando em posse de um veículo Polo e estaria em posse de uma arma de fogo; que, diante das denúncias, prosseguiram até o local para fazer a abordagem do mesmo; que visualizaram-no se movimentando dentro do veículo ao notar a presença policial; que realizaram a abordagem e encontraram uma pistola municiada, com carregador sobressalente; que o réu desceu do carro e deixou a pistola no interior do veículo; que na abordagem não foi encontrado nada de ilícito com ele; que o armamento foi encontrado no interior do veículo; que o acusado não apresentou autorização para portar o armamento; que, diante desse fato, deram voz de prisão ao suspeito; que, ato contínuo, poderiam apoio de outra guarnição que trabalhava próximo ao bairro, ‘lá’ na Fazendinha e deslocaram até o local para verificar o conteúdo da denúncia, que dizia também que ele utilizava uma residência na Fazendinha para fracionar, embalar e distribuir entorpecentes na região; que foram até o local, e de longe foi possível observar um indivíduo que correu; que o veículo em que o réu foi abordado apresentava sinais de adulteração no chassi, que é o código de identificação do veículo, sendo necessária a perícia da Polícia Civil; que não sabe se a perícia foi feita, e não sabe qual foi o resultado, mas afima que aparentemente apresentava adulteração; que, ao que se recorda, o acusado não apresentou documento de registro desse veículo; que os sinais de identificação de veículos são padronizados, e esses sinais não estavam padronizados, eles estavam diferentes dos sinais que são originais, sendo necessária a realização de perícia da Polícia Civil para constatar a origem verdadeira do veículo, que podia ser um veículo produto de furto ou roubo; que não sabe se a perícia foi feita; que o chassi do veículo é padronizado no primeiro quadrante do lado direito; que, geralmente, a marca da ‘Volkswagen’ fica debaixo do banco, no assoalho; que foi nesse local que identificaram que o veículo estava com indícios de adulteração; que não se recorda a justificativa que o réu deu para estar na posse de arma e do veículo; que, por ocorrências passadas, ele tem envolvimento com tráfico de drogas; que a denúncia que receberam era de que ele gerenciava o tráfico de drogas na região da Fazendinha, no bairro Linhares V; que, em relação ao veículo, recorda-se que o réu disse que o veículo era dele, mas não se lembra de como ele comprou ou qual valor pagou; que o motivo da abordagem foi uma denúncia anônima; que, segundo se lembra, o carro estava estacionado no momento da abordagem; que o réu estava no interior do veículo, que tinha os vidros semiabertos; que o veículo estava estacionado numa vaga horizontal; que a viatura, ao abordar o réu, veio do lado lado oposto; que o réu estava como se fosse de frente para a viatura; que, quando passaram, conseguiram visualizar o suspeito dentro do carro, que estava com o vidro semiaberto; que o réu fez uma movimentação querendo esconder algo, o que, além da denúncia que havia sobre ele, motivou a abordagem; que a viatura passou ao lado do réu; que fizeram o retorno e estacionaram na parte de trás do veículo do réu, que é o procedimento padrão de abordagem policial; que primeiro passaram por ele, que estava estacionado no sentido oposto da via, e depois retornaram e pararam atrás na posição padrão de abordagem; que os vidros do veículo estavam semiabertos; que não se recordo se no interior do veículo havia alguma luz acesa, mas acredita que não; que o movimento suspeito que o réu fez e que motivou a abordagem foi o movimento dele se abaixando, escondendo algo debaixo do banco, movimento característico de alguém que está escondendo algo.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Yuri Braun Macedo.

Veja-se:

(...) disse que se recorda dos fatos; que receberam denúncias de que um indivíduo estaria transitando pelo local, com as características do Ruan e que esse indivíduo seria um suposto gerente de um outro local de tráfico de drogas; que visualizaram as características do carro e realizaram a abordagem; que, também, quando passaram pelo Réu, ele deu a perceber uma movimentação de quem está guardando alguma coisa, de quem estava inquieto dentro do carro; que, diante disso, decidiram efetuar a abordagem; que, primeiramente, passaram por ele e deram a volta por trás do veículo, como manda o procedimento; que pediram para que ele saísse do veículo; que ele saiu, e então realizaram a abordagem nele; que fizeram busca pessoal, mas nada foi encontrado; que no porta-luvas encontraram a pistola; que ele não apresentou nem o porte ou registro dessa arma; que alegou que estava na posse dessa para defesa pessoal dele; que, com relação à adulteração do veículo, analisaram o chassi e encontraram indícios de que o veículo era adulterado; que somente com uma perícia da Polícia Civil, específica para isso, é que poderá haver comprovação da adulteração; que, pela análise que fizeram no chassi, parecia que havia uma raspagem, como se tivesse colocado uma nova; que não se recorda exatamente se ele apresentou algum documento do veículo, mas acredita que ele apresentou um documento que aparecia o chassi que estava lá; que, todavia, o chassi que estava no carro apresentava alguns indícios de adulteração; que, ao final da abordagem, o conduziram diretamente ao DPJ; que, após a leitura do depoimento prestado na Delegacia, confirmou seu conteúdo; que ficou com Ruan na Delegacia, e os outros militares foram fazer um patrulhamento no local informado; que a percepção da adulteração dos sinais automotores não era evidente; que o que motivou a abordagem foram denúncias anônimas; que, no momento da abordagem, o carro estava parado; que o réu apresentou nervosismo ao avistar a viatura, e, por estar com flagrante dentro do veículo, começou a querer guardar, esconder de alguma forma.

Logo, é descabida a tese suscitada pela defesa de quebra do contraditório, pois há prova suficiente para a manutenção da condenação do recorrente nos respectivos crimes, sem contar com a sua própria confissão.

Da mesma forma, a alegada nulidade pela quebra da custódia não se evidencia, em especial pela presença do Formulário de Cadeia de Custódia constante nos autos, no Id. 16148564, pg. 59/62.

Em outras palavras, as alegações de nulidade por quebra do contraditório e da cadeia de custódia não se sustentam, pois o processo assegurou o pleno exercício da ampla defesa e há formulário de cadeia de custódia devidamente juntado aos autos

Subsidiariamente, a defesa pugna pela desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/06 para o do artigo 12 do mesmo diploma legal.

Contudo, a conduta do recorrente se amolda ao tipo penal previsto no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03, pois a arma de fogo foi apreendida fora da residência/trabalho do recorrente, dentro de um veículo, em via pública, envolvendo maior risco à segurança pública.

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado deste eg. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR BUSCA PESSOAL E VEICULAR . INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INOCORRÊNCIA . PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE . REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCABIMENTO. AGENTE QUE PORTAVA A ARMA EM VIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade – Ilicitude da prova obtida por busca pessoal e veicular: A busca veicular, assim como a busca pessoal, independe de mandado quando há fundada suspeita de que a pessoa está na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituem corpo de delito . Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de nulidade – Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental: Restando suficientemente fundamentado o indeferimento do pedido de realização de exame de insanidade mental, inexistindo nos autos, por outro lado, quaisquer elementos que pudessem gerar desconfiança acerca da higidez mental do acusado, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: Não há se falar em estado de necessidade quando não restarem preenchidos os requisitos necessários para a configuração da excludente alegada, bem como não comprovada a existência de um perigo atual e inevitável.

4. Se comprovado o porte de arma de fogo e munições, não sendo os objetos apreendidos no interior de residência ou dependência desta, ou, ainda em local de trabalho, não há se falar em desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei nº 10 .826/03.

5. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005065-12 .2021.8.08.0011, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal).

Na mesma linha, não se sustenta a tese defensiva de desclassificação do crime previsto no artigo 311, §2º, III, do Código Penal, para o de receptação culposa.

Isso porque o recorrente estava transitando em via pública com o veículo Volkswagen Polo, com adulteração grosseira, conforme o minucioso Laudo de Exame de Veículo Automotor constante no Id. 16148857.

No aludido Laudo, concluiu o expert que:

(...) o veículo periciado apresenta superfície sede de estampagem do NIV ADULTERADA, revelados os caracteres originais 9BWAG5BZXRT626178; superfície sede de estampagem do número do motor ADULTERADA, não revelados os caracteres originais devido à intensidade dos desbastamentos; estampas dos vidros REGRAVADAS; etiquetas destrutivas TRANSPLANTADAS. Após consulta ao Sistema DetranNet, com relação ao NIV revelado 9BWAG5BZXRT626178, constatou o registro do veículo da marca VOLKSWAGEN, modelo POLO MA, placa SSZ2D86, cor branca, ano modelo 2024 e número do motor CSE896102, com restrição de roubo ou furto.

Além disso, não consta no caderno processual eletrônico, qualquer prova de que o recorrente desconhecia as adulterações acima evidenciadas.

Por oportuno:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – ARTIGO 311, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – POSSE VEÍCULO ADULTERADO – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE – ARTIGO 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial pátrio, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado, gera a presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova.

2. Não tendo o acusado produzido as provas necessárias para demonstrar a versão de não teria sido o responsável pela adulteração da placa da motocicleta que conduzia, inviável a manutenção da sua absolvição.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000202-62 .2018.8.08.0061, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Outrossim, a defesa pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea parcial como atenuante e a fixação de regime inicial menos gravoso.

A magistrada de origem reconheceu corretamente a aludida atenuante somente quanto ao crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, compensando-a com a agravante da reincidência.

Não vejo razão para o reconhecimento da atenuante quanto ao crime previsto no artigo 311, §2º, III, do Código Penal, pois o recorrente não confessou sobre esses fatos, não sendo o caso de atrair a incidência do Tema 1.194 do STJ.

Mantida a pena em seus exatos termos e considerando a reincidência do recorrente, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.